Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006136-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), EDINO DE ABADIA BORGES - CPF: 535.134.361-49 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA MT (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA
-
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa.

A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006136-13.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Rodrigo Moreira Marinho, em benefício de
Edino de Abadia Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio, após se apresentar espontaneamente à autoridade policial.

Neste contexto, a defesa sustenta, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente pelo fato de estar com mais de 60 anos, pertencente, portanto, ao grupo de risco, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ademais, assevera que a autoridade policial induziu o juízo a erro, ao descrever fuga inexistente.

Requer, ao final, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da constrição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, para restituir a liberdade do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 163107681).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164083669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 164338150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que fora denunciado pelo crime de homicídio qualificado:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 19h20, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mineiro”, localizado no Distrito de Celma, neste município e comarca de Jaciara, EDINO DE ABADIA BORGES, vulgo “Cuiabano” ou “Yuka”, qualificado no ID. 114149424 e ID. 114149426, por motivo fu til e mediante dissimulação, matou Valter Fernando da Silva.

Segundo restou apurado, vítima e denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica no “Bar do Mineiro”, oportunidade em que se desentenderam por divergência política.

Apos uma discussão acalorada, Edino dissimuladamente convidou Valter para lhe acompanhar ate sua caminhonete. Assim que Valter se aproximou, Edino lhe atingiu de inopino com ao menos dois disparos de arma de fogo e empreendeu fuga em seu veículo, abandonando a vítima sem vida caída ao solo.

Ante o exposto, denuncio EDINO DE ABADIA BORGES, vulgo “Cuiabano” ou “Yuka”, brasileiro, casado, agricultor (...)
como incursos no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação) do Código Penal (...)”.

O Juízo
a quo
, decretou a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito,

somado ao fato de risco de fuga, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado EDINO DE ABADIO BORGES, em razão do cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal), tendo como vítima Valter Fernando da Silva.

Consta nos autos, que após um desentendimento entre o representado e a vítima em razão de divergência política, o investigado EDINO DE ABADIO BORGES pediu que a vítima

o acompanhasse até seu carro, momento, no qual, efetuou dois disparos de arma de fogo contra o ofendido Valter Fernando da Silva.

Na sequência, o representado EDINO DE ABADIO BORGES empreendeu fuga do local.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima faleceu no local.

A Autoridade Policial ressaltou que o representado se encontra foragido, sendo incerto o seu paradeiro, bem como não houve a localização da arma de fogo utilizada para o cometimento do delito até o presente momento.

A ilustre representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto da prisão preventiva do investigado EDINO DE ABADIO BORGES.

É o relatório.

Decido.

A prisão preventiva é medida acautelatória que somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente.

No caso em tela, a prisão preventiva deve ser decretada, conforme artigo 311, do Código de Processo Penal, posto que presentes os pressupostos da parte final do artigo 312 do mesmo Codex, assim como os requisitos insculpidos na primeira parte do mesmo dispositivo legal. Isso se tratando de crime doloso (homicídio qualificado) punido com reclusão, que é o caso dos autos (313, inciso I, do CPP).

Segundo consta na representação, o representado EDINO DE ABADIO BORGES após ter cometido o crime de homicídio qualificado empreendeu fuga do local, estando, atualmente foragido.

Neste sentido:

(...)

Verifica-se dos autos, a necessidade de garantir-se a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência do representado na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como a relatada nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-lo do meio social, visando com isso impossibilitá-lo de perpetrar novos delitos.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva do investigado
EDINO DE ABADIO BORGES, notadamente pela gravidade e forma como o crime foi realizado, pois,
a motivação do ilícito penal foi a divergência política do ofendido e investigado, bem como diante da posterior fuga do representado do distrito da culpa.

(...)

Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a “status libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.

De acrescentar que o delito porventura praticado pelo representado, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de

EDINO DE ABADIO BORGES. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, verifica-se que no presente caso resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar. Ao contrário do alegado pelo impetrante, a autoridade judiciária não fundamentou a decisão questionada tão somente com base em elementos abstratos do delito.

A prova cabal da necessidade de manutenção da
prisão são as circunstâncias concretas que envolvem o fato em tese praticado pelo acusado, a quais são aptas a evidenciarem a sua nocividade para o meio social, notadamente quando se observa o
modus operandi do delito
, motivado por simples divergência de cunho político, utilizou-se de arma de fogo para desferir disparos na vítima, com o qual estava em um bar ingerindo bebida alcoólica.

Com efeito, a periculosidade concreta do agente restou demonstrada pela prática da ação criminosa, constituindo motivo caracterizador do risco à ordem pública, impondo-se, por isso, sua segregação, com vistas à proteção da sociedade.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Registre-se, ademais, que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Assim, inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Além disso, embora alega ter o paciente se apresentado espontaneamente e confessado a culpa, perante a autoridade policial, registro que tais circunstâncias não é suficiente para ensejar a revogação da custódia, uma vez estarem presentes fundamentos idôneos que a justifiquem.

Por fim, no tocante ao pleito de prisão domiciliar, tem-se que o art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que
"poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] II - extremamente debilitado por motivo de doença grave",
na hipótese, malgrado a idade do paciente, a defesa não demonstrou a existência de qualquer patologia que comprove de que atualmente seu estado de saúde é grave, tampouco consta prescrição de tratamento médico que não possa ser administrado dentro da unidade em que se encontra encarcerado.

Ademais, o risco genérico de contaminação pelo coronavírus não se sobrepõe a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.

Assim, não preenchidos os requisitos dispostos em lei, não há falar em substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023